Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712089-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECIO MAROSTICA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO ALÉCIO MARÓSTICA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 25128522) proferida na execução de título extrajudicial que lhe move o BANCO DO BRASIL, que rejeitou a impugnação à penhora, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora em que o executado sustenta a impenhorabilidade do bem nos termos do art. 69 do Decreto-Lei 167/67, uma vez que, conforme anotações R-19/276, R-20/276 e R-36/276 da certidão de ônus de ID 69753130, o imóvel está hipotecado em 1°, 2o e 3o grau em favor do próprio exequente. Aduziu, ainda, que a constrição deve recair somente em quantidade suficiente para a garantia do juízo (ID 72790803). Informou a interposição de agravo de instrumento (ID 72790821). Conforme consta da decisão proferida pelo il. Relator do Agravo no 0741786-16.2020.8.07.0000 (ID 72991550), o recurso não foi conhecido quanto à alegada impenhorabilidade do bem, uma vez que a questão não fora submetida primeiramente ao juízo a quo. Quanto à parte conhecida, a 6a Turma negou provimento ao recurso (ID 83799503). Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação (ID 73718504). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 69 do Decreto-Lei 167/67: “Os bens objeto de penhor ou de hipoteca constituídos pela cédula de crédito rural não serão penhorados, arrestados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro empenhador ou hipotecante, cumprindo ao emitente ou ao terceiro empenhador ou hipotecante denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão”. De acordo com o dispositivo, o imóvel não poderia ser penhorado em decorrência de outras dívidas do devedor, a fim de evitar o esvaziamento da garantia da cédula de crédito rural, com o objetivo de proteger o credor hipotecário. No caso dos autos, o imóvel foi ofertado justamente como garantia da cédula hipotecária rural (ID 6019738 - Pág. 2), de modo que não resta obstada a penhora. Do contrário, o objetivo do diploma legal restaria prejudicado. Verifica-se ainda que, anteriormente ao registro da garantia em hipoteca referente ao título executado (R-40 da certidão de ID 69753130 - Pág. 12), constam registradas outras sete hipotecas em favor do Banco do Brasil, ora exequente (AV-02, R-19, R-20 e R-36). Nesse sentido, se o próprio exequente é credor das hipotecas anteriores e está ciente da penhora do bem, na hipótese de arrematação do imóvel, aplica-se o art. 1.499, VI, do Código Civil. Não há, assim, qualquer prejuízo ao devedor. Quanto à onerosidade da penhora, destaque-se que o imóvel ainda não foi avaliado e o executado não trouxe sequer uma narrativa concreta sobre a onerosidade da constrição do bem em relação à dívida, que atualmente supera o valor de sete milhões de reais (ID 72571053). Ademais, não se pode perder de vista que ao executado é sempre lícito requerer a substituição do bem constrito na forma do artigo 847, do Código de Processo Civil. Se a desproporção é exponencial, basta então que indique outro bem compatível com a dívida. É de se consignar, ainda, que, segundo o artigo 797, do Código de Processo Civil, inspirado no princípio da efetividade, “realiza-se a execução no interesse do exequente”, de maneira que o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado para inviabilizar, dificultar ou alongar a execução. Por fim, deixo de reconhecer a litigância de má-fé imputada ao executado e, em consequência, de lhe aplicar as penalidades cabíveis, na compreensão de que ele se limitou a defender direito que supunha lhe assistir, ausente prova de que tenha se enveredado pela seara do dolo processual. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Cumpra-se as decisões de ID’s 70849245 e 70932602 quanto à expedição de carta precatória para avaliação do bem, intimação do cônjuge e do arrendatário. Int.” O agravante-executado suscita, preliminarmente, a nulidade da r. decisão agravada, por falta de fundamentação, o que prejudicou o seu direito de defesa, ante a ausência de exposição das razões do convencimento do i. Juízo a quo, a fim de que pudesse impugná-las. Assevera que o imóvel constrito, de matrícula no 276 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, é impenhorável, porque objeto de garantia hipotecária em cédulas de crédito rural, art. 69 do Decreto-Lei 167/67, art. 18 da Lei 8.929/94 e art. 832 do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da r. decisão, por ausência de fundamentação, ou para reformá-la e desconstituir a penhora. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Dos autos originários, vê-se que a execução originária proposta em 09.05.13 está embasada em cédula rural hipotecária (id. 25127350), com vencimento em 15.07.11, e o valor da dívida atualizada até 31.07.20 era de R$ 7.131.455,08 (id. 25128514 - Pág. 3). Infrutíferas as pesquisas pelos sistemas Bacen Jud e Renajud, o Banco-exequente requereu (id. 25128509) a penhora dos imóveis com matrículas de nos 276 e 9021, ambas do Cartório de Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas de Cristalina-GO (ids. 25128509, págs. 2/9, 25128510 e 25128511). Em seguida, foi proferida r. decisão que indeferiu a penhora do imóvel de matrícula no 9.021 e deferiu a penhora do imóvel de matrícula no 276. Apresentada impugnação à penhora pelo agravante-executado, foi rejeitada pela r. decisão agravada. A r. decisão agravada expôs claramente os fundamentos para a rejeição da impugnação à penhora, fundamentando que “se o próprio exequente é credor das hipotecas anteriores e está ciente da penhora do bem, na hipótese de arrematação do imóvel, aplica-se o art. 1.499, VI, do Código Civil. Não há, assim, qualquer prejuízo ao devedor” (id. 25128522, pág. 2). Portanto, não está evidenciada a nulidade da r. decisão agravada. Ademais, neste momento processual, não se verifica a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi determinada apenas a avaliação do imóvel e a intimação do cônjuge e do arrendatário. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora